Tribunal: TJMT
Processo: 1033168-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033168-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON FABRICIO FARIA E SOUZA ARRUDA - CPF: 033.397.461-17 (RECORRIDO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRENTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JACKSON FABRICIO FARIA E SOUZA ARRUDA - CPF: 033.397.461-17 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1033168-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorrido:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR PRESO EM ELEVADOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar arguida de incompetência do juizado especial, uma vez que o conjunto probatório dos autos é tecnicamente hábil à solução da controvérsia. O fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação de serviço, nos moldes do artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1033168-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorrido:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

194235887
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236477178)
:
requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo para ser reduzido o valor indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
(Id. 236477180): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1033168-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorrido:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda em face de Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Engenharia e Participações SA.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é proprietário de um apartamento localizado no condomínio Chapada das Brisas e vem sofrendo de forma recorrente desde a entrega das chaves, com a falha na prestação de serviço dos elevadores, no dia 24/02/2024 por volta de 22h51 ficou preso no elevador, com outras quatro pessoas, informa que após uma queda abrupta, o equipamento parou de funcionar, aduz que foi acionado o botão de emergência, contudo, ninguém apareceu para prestar socorro e só conseguiu sair forçando a porta.

Assevera que possui epilepsia não especificada (CID G409), e que toda a situação vivenciada além de aterrorizante, poderia ter gerado a ele crise com convulsões e demais efeitos da doença conforme laudo em Id. 236476883 e Id. 236476882, sem, contudo comprovar a hipótese.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restaram incontroversos fatos narrados pelo autor quais sejam: conforme vídeos em Id. 236476884, Id. 236476885, Id. 236476886 e Id. 236476887, assim como em capturas de tela do grupo de WhatsApp do condomínio em Id. 236476877, por meio das quais se notam inúmeras reclamações a respeito do mau funcionamento dos elevadores.

A empresa recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para analisar e julgar a causa por necessidade de perícia na área de engenharia mecânica e elétrica para constatar se houve ou não a alegada falha na prestação de serviço. Desnecessário.

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois o conjunto probatório dos autos é tecnicamente hábil à solução da controvérsia. Isso porque, a ocorrência do defeito revela-se por meio do laudo confeccionado pela recorrente que atesta que “
conforme parecer técnico, a falha em relação ao inversor foi sanada, foi confirmada a falha no encoder rotativo
” (236477158).

Além disso, em sede de contestação confirma a existência de contrato de prestação de serviço para elevadores com o condomínio, assim como o seu comprometimento em prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores instalados em suas dependências.

Logo, embora a recorrente alegue que não houve falha na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se, no presente caso, que
a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ELEVADOR PARADO
-
AUTORA PRESA - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO CONDOMÍNIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. -
Configura circunstância passível de caracterizar danos de ordem moral o acidente em virtude de queda de elevador
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença. (TJ-MG - AC: 10000220538599002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C
DANOS MATERIAIS. AUTORES QUE FICARAM RETIDOS EM
ELEVADOR
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DANOS CONFIGURADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012613-81.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente do mau funcionamento do elevador, é devida a indenização ao recorrido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024